Tribunal: TJDFT
Processo: 0735417-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão passada em cumprimento de sentença. Resolvendo a impugnação oposta pelo executado, assim decidiu o MM. Juiz: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte executada, afirmando haver excesso de execução em razão de os exequentes terem sido condenados em sentença ao pagamento das dívidas anteriores a 02/02/2015. Defende que o pagamento não é devido, mas sim a entrega dos lotes ao exequente. DECIDO. O art. 525, §4o e §5o, do CPC, determina que incumbe ao executado, ao alegar excesso de execução, declarar imediatamente o valor que entende devido, inclusive, fazendo constar dos autos demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Assim sendo, observo que o executado não cumpriu com a exigência da lei processual civil e não trouxe aos autos quaisquer cálculos indicativos do valor que entende devido. Portanto, a tese de excesso de execução deve ser liminarmente rejeitada, como determina o §5o do referido artigo. Ademais, impossível seria o reconhecimento do excesso de execução em razão de não ter o executado promovido a liquidação de sentença referente às dívidas anteriores a 02/02/2015, como determinou a sentença de ID 44382716. Do mesmo modo, não assiste razão ao executado quanto a tese de que o pagamento não é devido e que a entrega dos lotes seria o correto, tendo em vista que a sentença de ID 44382716 determinou a rescisão contratual entre as partes, devendo elas retornarem ao status quo ante. Nessa linha de pensamento, os exequentes deveriam ser imitidos na posse do ponto comercial, enquanto os executados seriam imitidos na posse dos lotes entregues em pagamento quando da compra e venda. Contudo, restou demonstrado nos autos que os executados receberam os lotes, como determinado em sentença, mas deterioram o ponto comercial, de modo que atualmente ele é inexistente. Como consequência, é plenamente cabível a exigência do pagamento do valor do ponto comercial estabelecido em contrato entre as partes, posto que o ponto comercial perdeu seu valor. Desse modo, a obrigação se resolve em perdas e danos. Intimo a parte executada a efetuar o pagamento voluntário no prazo de 5 (cinco) dias, inclusive a multa de 10% e os honorários advocatícios de 10%, nos termos do art. 523, §1o, do CPC, sob pena de início dos atos expropriatórios. Preclusa esta decisão e transcorrido o prazo sem pagamento, intime-se o exequente a acostar aos autos planilha atualizada do débito no prazo de 5 (cinco) dias.” Referida decisão data de 19/06/2023 (ID. no 162432879). Em 13/07/2023 o Agravante apresentou pedido de reconsideração reiterando seu inconformismo com a Decisão. Sobreveio então nova Decisão do seguinte teor: “Indefiro o pedido de id. 165240776, que pretende a reconsideração da decisão que resolveu a impugnação ao cumprimento de sentença, tendo em vista a inadequação da via eleita, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. No mais, não merece prosperar a narrativa dos executados de que a decisão de id. 158350364 os trata com desrespeito à isonomia, posto que a liquidação da sentença, no que tange às dívidas, somente fora determinada em autos apartados a fim de se evitar o tumulto processual, que certamente ocasionaria graves danos à prestação jurisdicional e à celeridade. Em razão de ser o meio menos gravoso ao executados, intimo o exequente a informar no prazo de 5 (cinco) dias se pretende a penhora dos 10 (dez) lotes indicados pelos executados, consistindo em 05 lotes comerciais de n° 1 ao 05, com área de 440m2, e 05 lotes residenciais de n° 01 ao 05 com área de 450m2, os quais se localizam na Quadra B, Chácara 03, Km 1.5, DF 250, Fazenda Paranoá ou Sobradinho Belos, dentro do perímetro de Sobradinho/DF, oportunidade na qual deverá acostar aos autos certidão de matrícula dos imóveis. Caso não entenda pela penhora, deverá no mesmo prazo indicar outros bens passíveis de penhora, bem como acostar planilha atualizada do débito, sob pena de suspensão, nos termos do art. 921, III, do CPC.” Ou seja, o MM Juiz indeferiu o pedido de reconsideração, isto em 31/07/2023. O Agravo de Instrumento foi interposto em 25/08/2023, sendo intempestivo. Consoante entendimento pacífico: "A postulação de reconsideração não faz as vezes de recurso, não detendo o condão, portanto, de interromper a marcha do prazo para recurso, pois cumpre ao interessado interpor o recurso de agravo interno dentro do prazo apropriado, e não pleitear, em destacado, a reconsideração da decisão, tendo em conta que o recurso de agravo interno possui efeito regressivo (possibilidade de juízo de reconsideração). (...). (TJDFT - Acórdão 1373475, 07012284220208070019, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 5/10/2021)". Contado o prazo a partir da intimação da primeira decisão ("O ato Judicial Decisão ID 162432879 foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 21/06/2023, e será publicado no primeiro dia útil subsequente".), vê-se que o agravo interposto em 25/08/2023 é manifestamente intempestivo, erigindo-se o fato em óbice ao prosseguimento do recurso. Dispõe o Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Intime-se. Comunique-se. Oportunamente dê-se baixa. Brasília, 13 de setembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator